Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-33.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000441-33.2019.8.14.0039

APELANTE/APELADO: JOCIMAR DOS SANTOS TOLOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME –
IN DUBIO PRO REO
– ARTIGO 386, VIII DO CPP.
Não existe nos autos provas seguras que possam subsidiar a condenação do apelante, especialmente a ausência de reconhecimento da vítima, bem como de depoimentos testemunhais que possam leva-lo a autoria do crime, aliado a negativa de autoria. Assim, diante da dúvida em relação a autoria delitiva, se impõe a absolvição do apelante, previsto no artigo 386, VII, do CPP e em observância ao princípio do
in dúbio pro reo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOCIMAR DOS SANTOS TOLOSA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/01/2019, por volta das 14hs, a vítima Genival Gonçalves, fazia entrega de valores para uma agência lotérica, quando um veículo, marca “Fox”, colidiu propositalmente contra sua motocicleta, do qual desceram dois homens armados e anunciaram assalto, subtraindo-lhe uma bolsa com a quantia de R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais), empreendendo fuga logo em seguida. Em posse das características do veículo utilizado na ação criminosa, os policiais militares identificaram Jocimar dos Santos Tolosa como proprietário do referido e o indagaram sobre suposta ocorrência do crime, tendo informado que havia alugado o veículo para um colega de trabalho de nome Rodrigo.

E ainda que os policiais ingressaram na sua residência com intuito de encontrar os bens subtraídos da vítima, local em que debaixo da cama de um dos quartos, encontraram a quantia de R$ 9.860,00 (nove mil e oitocentos e sessenta reais) e uma arma de fogo Taurus calibre 38.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Jocimar dos Santos Tolosa, nas sanções punitivas do
artigo 157, §2°, incisos II e III e §2°-A, inciso I, c/c art. 29, §1°, todos do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição, ou ajuste da pena imposta, fixando-a na 1° fase em seu mínimo legal ou afastando as majorante da arma de fogo e concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
conhecimento e no mérito pugna pelo provimento recursal
, para que seja a sentença condenatória reformada, absolvendo o apelante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento recursal
, absolvendo o apelante por insuficiência de provas.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição, ou ajuste da pena imposta, fixando-a na 1° fase em seu mínimo legal ou afastando as majorante da arma de fogo e concurso de pessoas.

Da análise aos autos, entende-se que assiste razão a tese absolutória pleiteada nas razões recursais, em virtude da insuficiência de provas quanto a
autoria do apelante
no crime em questão, senão vejamos:

Jocimar dos Santos Tolosa foi localizado pelos policiais militares através das características do seu automóvel, mas tanto em esfera policial quanto judicial, afirmou que não estava sob responsabilidade do veículo no dia dos fatos, já que o mesmo estava alugado para um colega de trabalho chamado Rodrigo que o devolveu somente após o evento delitivo.

Narra o apelante que entregou (na qualidade de alugado) o seu veículo no dia 10/01/2019 ao colega Rodrigo e no dia 11/01/2019 dois homens foram até sua casa devolvê-lo e que foi entregue ao seu enteado Gustavo uma sacola, a qual foi guardada embaixo da cama, pois os tais homens disseram que iam voltar para buscar. E após isso o apelante foi abordado pelos policiais militares.

As testemunhas e vítima foram ouvidas em juízo, porém não sustentaram qualquer versão de envolvimento do apelante na prática do crime, bem como não foi reconhecido durante as fases do processo.

Na residência do apelante, de fato foi localizada uma sacola contendo R$ 9.860,00 (nove mil e oitocentos e sessenta reais) e uma arma de fogo, comprovando assim a materialidade do crime, porém da mesma forma não restou delineada a autoria do apelante na prática do roubo, especialmente por meio da negativa de autoria e ausência de reconhecimento do apelante por parte da vítima.

Dessa forma, se as provas analisadas não forem seguras para apontarem categoricamente a autoria de um delito, a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas, em observância ao princípio do
in dúbio pro reo.

A jurisprudência nesse sentido mostra-se vasta:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA
– PLAUSIBILIDADE –NEGATIVA DO RÉU. CONSONANCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS DA AUTORIA DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO.
PRECEDENTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO CONDENATÓRIA E ABSOLVER O RECORRENTE - UNÂNIME.

I – A materialidade delitiva restou inconteste,
todavia a autoria não ficou evidenciada pelas provas colhidas em contraditório judicial, inviabilizando, incontinenti, um pleito condenatório. Nesses termos, a sentença condenatória exige certeza tanto da materialidade quanto da autoria delitivas, razão pela qual a existência de dúvida, por menor que seja, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo imperioso que a prolação de um édito condenatório, deve ocorrer com base em provas seguras, devendo, portanto, a dúvida, militar em favor do acusado, vez que temerária a condenação calcada em indícios e elementos incertos;

II - No presente caso, melhor e mais prudente seria prestigiar o princípio
in dubio pro reo
e, por conseguinte, decretar o
non liquet
, ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um possível culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente;

III -
Ex positis
, e em sintonia com o parecer ministerial, ante a ausência de elementos de prova a configurar, sem margem de dúvida, a autoria pelos crimes imputados, impõe-se a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal;

IV – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002069-28.2019.8.14.0081 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023).

Assim, diante da dúvida em relação a autoria delitiva, se impõe a absolvição do apelante, previsto no artigo 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o Apelante JOCIMAR DOS SANTOS TOLOSA.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024